Tribunal: CARF
Processo: 10735.900759/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900759/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.762 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
SFE SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2004
PAGAMENTO VIA PER/COMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE
MORA.
Extinto, por meio de Declaração de Compensação homologada, Crédito
tributário antes não declarado à administração tributária, resta caracterizada a
denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, com
exclusão da multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para entender que cabe a denúncia espontânea para
os débitos pagos através de Per/Dcomp homologada, devendo os autos retornarem à DRF de
origem do contribuinte, para os processos serem apensados (Per/Dcomp no
29411.42149.110205.1.3.04-7208 e no 31001.06392.220709.1.7.04-4776) , a fim de seja refeito
os cálculos das compensações, considerando a denúncia espontânea, retomando o processo desde
o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-114.484, de 27 de fevereiro
de 2020, que julgou improcedente o recurso apresentado pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900759/2010-33
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900759/2010-33

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo do Perdcomp 31001.06392.220709.1.7.04- 4776, no qual o
Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento
Indevido ou a Maior” de CSLL (cód. 2484 - estimativa mensal) conforme tabela abaixo:
2. A compensação não foi homologada conforme Despacho Decisório- DD de fl. 6, pois
trata-se de pagamento a título de estimativa mensal de PJ tributada pelo lucro real, caso
em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ/CSLL devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período, conforme tela abaixo:

3. A Interessada tomou ciência da decisão, via AR, em 14/06/2010 (fl. 10) e, em
13/07/2010, apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fl. 13/24, e anexos,
alegando, em síntese, o seguinte:
• Em Set/2004 pagou estimativa de CSLL a maior, pois apurou débito de R$ 132.986,84
e recolheu R$ 280.114,57; utilizou parte do crédito no perdcomp [final] –7208 (anexo
06); e o saldo de R$ 14.222,71 foi atualizado para R$ 15.123,01 e utilizado no
perdcomp [final] –9655 (anexo 07), mas se equivocou ao informar a data de vencimento
do crédito, que era 30/03/2004, mas foi informado 30/03/2005, razão pela qual
transmitiu em 22/07/2009 perdcomp retificador [final] –4776 (anexo 8);
• Que já havia informado na DCTF (anexo 09), enviada em 27/06/2005, o valor de IRPJ
apurado [corretamente] em 2004 e compensado com o crédito de CSLL; mas em
23/07/2009 enviou DCTF retificadora (anexo 10) apenas para informar o novo número
da perdcomp retificadora.
4. Em 14/05/2012 foi prolatado o acórdão 12-46.264, dessa Turma, afastando o motivo
da não homologação, em virtude da ausência da referida limitação na IN SRF n.
900/2008, cujo efeito seria retroativo. Reconheceu-se, também, o direito creditório de
R$ 7.431,26, homologando a compensação no limite deste crédito.
5. Os autos retornaram da unidade de origem com a solicitação de esclarecimentos,
efetuada em 10/10/2019, pois o saldo referente ao DARF em questão encontra-se
totalmente bloqueado para compensação no processo 10735-720001/2006- 37
(perdcomp final –7208), pois foi totalmente utilizado na quitação dos débitos.
6. É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, nos moldes abaixo:
ACORDAM os membros da 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro, por unanimidade, e nos termos do relatório e voto:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900759/2010-33

• Manter o afastamento do motivo da não homologação da compensação, utilizado
como fundamento do Despacho Decisório 863959626, baseado na antiga vedação
estatuída nas IN SRF no 460/2004 e SRF no 600/2005, conforme acórdão 12-46.264, de
14/05/2012, dessa DRJ/RJO;
• No mérito, Negar Provimento à Manifestação de Inconformidade, mantendo-se a
cobrança do saldo devedor consolidado, visto não haver crédito a ser reconhecido
referente ao perdcomp 31001.06392.220709.1.7.04- 4776, revogando, assim, a parte do
acórdão supra mencionado que reconheceu o crédito a Interessada.
A contribuinte foi cientificada do acórdão através de abertura dos arquivos
digitais, conforme Termo de Abertura de Documento, aos 07/04/2020 (e-fl. 271).
O recurso voluntário foi protocolado no dia 29/06/2020, conforme Termo de
Solicitação de Juntada e Termo de Análise de Juntada (e-fls. 273 a 275).
O recurso voluntário, apresentado às e-fls. 276 a 282, possui, em síntese, as
seguintes razões de recorrer:
• Em relação à tempestividade, apontou a suspensão dos prazos para a prática de
atos perante a RFB até 29/05/2020, em razão da Portaria RFB no 543/2020.
• Aponta inexistir controvérsia em relação ao crédito. Em relação à alegação de
que o crédito teria sido integralmente utilizado na Per/Dcomp 29411.42149.110205.1.3.04-7208,
esclarece que, pelas tabelas constantes no r. acórdão, o crédito da Recorrente não foi atualizado
pela Selic até 11/02/2005, no entanto os débitos foram corrigidos até fevereiro/2005.
• Defende ainda que não se deve falar em multa moratória, visto que a Per/Dcomp
funcionou como verdadeira denúncia espontânea, sendo aplicável apenas a taxa Selic.
• Pelos cálculos realizados pela Recorrente, destaca que, em 11/02/2005, os
créditos pleiteados montavam o valor de R$ 154.645,95, enquanto os débitos compensados
perfaziam a importância de R$ 139.696,47. Levando em consideração os valores originais,
relativos aos meses de agosto, setembro e outubro de 2004 – R$ 147.127,73 (créditos da
Recorrente) e R$ 132.905,02 (débitos da Recorrente) -, foi apurado um saldo original em favor
da Contribuinte no valor de R$ 14.222,71.
• Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso voluntário, para que
seja integralmente homologada a compensação de que trata a Dcomp
31001.06392.220709.1.7.04-4776.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relatora.
A intimação do acórdão da DRJ foi recebido pela Recorrente durante a suspensão
dos prazos processuais no âmbito da Receita Federal, tendo em vista a Portaria RFB no 4.105, de
30 de julho de 2020, que, ao alterar a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, estendeu até
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900759/2010-33

31 de agosto de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais nas repartições da
RFB. Diante disso, o recurso voluntário apresentado é tempestivo. Ademais, a peça processual
de defesa cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dela tomo
conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não se está discutindo nos presentes autos o
crédito, visto que esse foi reconhecido, mas sim a questão relativa à utilização integral do crédito
em outra Per/Dcomp (no 29411.42149.110205.1.3.04-7208), não deixando saldo disponível para
ser utilizado na Per/Dcomp objeto deste litígio (no 31001.06392.220709.1.7.04-4776).
Segundo informações da DRJ, os débitos eram referentes ao exercício de 2004 e a
Per/Dcomp havia sido transmitida em 11/02/2005, em razão disso incidiu juros e multa de mora
sobre os débitos (Per/Dcomp no 29411.42149.110205.1.3.04-7208).
Em seu recurso voluntário, a Recorrente defende resumidamente que o crédito não
foi atualizado pela Selic ate 11/02/2005 , o qual deveria ter sido atualizado de setembro de 2004
a fevereiro de 2005; destacou, no entanto, que os débitos foram atualizados pela Selic até a
mesma data. Outrossim, defende que não cabe multa moratória pois a Per/Dcomp teria
funcionado como denúncia espontânea.
Em relação a não aplicação de multa de mora sob o argumento de se tratar de
denúncia espontânea, devemos analisar a aplicação do art. 138 do CTN, vejamos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Pela leitura do dispositivo legal acima descrito é possível verificar a existência de
duas condições para que a denúncia espontânea seja reconhecida: (i) que esta seja acompanhada
do pagamento do tributo; (ii) que ela se dê antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
Sobre o assunto, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em decisão
submetida ao regime do art. 543C do Código de Processo Civil, de observância obrigatória por
parte deste Conselho por força do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retificada (antes de qualquer
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900759/2010-33

procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010) (Grifos apostos)
SÚMULA No 360 STJ O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo. Rel. Min. Eliana Calmon, em 27/8/2008.
Isto é, para a configuração ou não da denúncia espontânea é imprescindível saber
se a Recorrente já havia confessado o débito, via DCTF ou outro meio, e a data em que o
pagamento foi efetuado. Caso o pagamento tenha se dado anteriormente ao início de qualquer
procedimento fiscal e não tenha havido a confissão do débito anteriormente ao pagamento, resta
configurada a denúncia espontânea. Nesse sentido, é a posição da jurisprudência deste Conselho,
a exemplo da decisão a seguir colacionada:
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900759/2010-33

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano calendário: 2004 TRIBUTO
RECOLHIDO
FORA
DO
PRAZO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
MORATÓRIA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa de
mora. Para tanto, nos termos do REsp no 1.149.022 (STJ), de observância obrigatória
pelo CARF conforme o art. 62, §2o, do Anexo II ao seu RICARF, é necessário que o
tributo devido seja pago, com os respectivos juros de mora, antes do início do
procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre
outros. (Acórdão no 1201002.230, de 11/06/2018).
No caso dos autos, os débitos foram confessados via DCTF do mês de março
2005,
enviada
em
27/06/2005
(e-fls.
122
a
128),
contudo
a
Per/Dcomp
no
29411.42149.110205.1.3.04-7208 foi enviada em 10/02/3005 (e-fls. 101 a 108), ou seja, a
Recorrente requereu a compensação dos débitos antes de confessá-los na respectiva DCTF.
Ultrapassado esse aspecto, cumpre analisar se a compensação pode ser utilizada
como pagamento para autorizar os efeitos da denúncia espontânea nos termos do art. 138 do
CTN.
Esse tema não se encontra pacificado nessa Corte Administrativa. Correntes mais
estritas defendem que a expressão “pagamento” não poderia ser atribuída à compensação do
crédito, mesmo que anterior à qualquer procedimento fiscal, não afastando portanto a
responsabilidade por multas, inclusive moratórias. Por outro lado, numa acepção ampla, a
compensação – enquanto modalidade de extinção do crédito – teria o mesmo efeito do
pagamento.
Entendo ser coerente a corrente mais ampla, pois a expressão pagamento é
utilizada em diversas ocasiões no CTN em sentido amplo, como “adimplemento da obrigação”, e
a compensação, por conseguinte, possui efeito extintivo, sob condição resolutória, e, portanto,
teria os mesmos efeitos do pagamento. Eis algumas decisões do CARF que se coadunam com
essa interpretação:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
A denúncia espontânea exclui a multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea também se efetiva através do pedido de
compensação (PER/DCOMP), ainda que sujeito a posterior homologação. (Acórdão
1201-005.022, de 21/07/2021)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.762 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900759/2010-33

A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário. (Acórdão 9101-003.687,
de 07/08/2018)

Isto posto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para entender
que cabe a denúncia espontânea para os débitos pagos através de Per/Dcomp homologada,
devendo os autos retornarem à DRF de origem do contribuinte, para que os processos sejam
apensados (Per/Dcomp no 29411.42149.110205.1.3.04-7208 e no 31001.06392.220709.1.7.04-
4776), a fim de seja refeito os cálculos das compensações, considerando a denúncia espontânea,
retomando o processo desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital